Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701583-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília em face do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de Execução de Cotas Condominiais – PJe 0744802-56.2022.8.07.0016. Decisão, ID 39292092, designou o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e requereu informações ao Juízo Suscitado. O Juízo Suscitado, por sua vez, após nova análise, verificou que o PJe 0744802-56.2022.8.07.0016 possui como objeto a execução das cotas condominiais do período de 01/2019 a 08/2022, ou seja, o período abrange cotas incluídas na execução que tramitou no Juízo suscitante, que se encontra na fase de cumprimento de sentença em razão do descumprimento do acordo judicial, conforme verifica-se no ID 136490105 processo 0733826-58.2020.8.07.0016. Havendo, portanto, comunhão da causa de pedir entre as duas ações, ID 39736127. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 39865248. É o relatório. Decido. Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da Execução de Cotas Condominiais, PJe 0744802-56.2022.8.07.0016, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (CC 07513719220208070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a CC, DJE 5/3/2021)? ?PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (CCP 07028095720178070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a CC, PJe 27/06/2017)? Diante do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito